Tribunal: STF
Processo: HC 71739
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus". Nulidade. Cerceamento de defesa.
          Julgamento  de apelação, sem intimação da nova defensora do
réu apelante, constituida nos autos mediante procuração.
          Julgamento  anulado para que a outro se proceda, com previa
intimação da defensora.
          "H.C." deferido.